Tribunal: TJMT
Processo: 1057661-94.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057661-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUREO EGIDIO DE MERCE - CPF: 176.415.431-20 (RECORRENTE), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA.
DOCUMENTOS UNILATERAIS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso

inominado

interposto

por

consumidor

em
face de
sentença
que
julgou

improcedentes

os

pedidos
de
indenização

por

danos

morais
,
repetição
de
indébito
e
inexigibilidade
de
débito
,
relativos
a
descontos

realizados

em

benefício

previdenciário
, sob
a

alegação
de
cobrança

indevida

após

quitação
de
dívida

originária
de
cartão
de
crédito

consignado
. O
juízo
de
origem

reconheceu
a
legitimidade
da
cobrança

diante
da
existência
de
contrato

firmado
e
ausência
de
prova
de
quitação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se
houve

contratação
regular do
cartão
de
crédito

consignado
e se
os

descontos

realizados

pelo
banco
recorrido

são

legítimos
,
diante da alegação de quit ação da dívida

pelo

consumidor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete
ao

credor

comprovar

a

origem
do
crédito
,
especialmente

quando

impugnado

pelo

devedor
,
sendo

suficiente
, para
tanto
,
a

apresentação
de
documentos
que
demonstrem
a
contratação
e a
legitimidade
da
cobrança
,
desde
que
não

impugnados

especificamente

pelo

consumidor
.

4. No
caso

concreto
,
restou

incontroverso que houve a contratação do cartão de crédito

consignado
,
não

havendo

prova
de
quitação
integral da
dívida
,
mas

apenas
de
descontos

mínimos
(RMC)
em

folha
de
pagamento
, o que
autoriza
a
continuidade
da
cobrança
dos
valores

remanescentes
.

5.
Ausente

comprovação
de
ato

ilícito

ou
de
vício
de
consentimento

na

contratação
,
não

há

falar

em

indenização

por

danos

morais

ou

repetição
de
indébito
,
devendo

ser

manti
da
a
sentença
de
improcedência
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
:
1.
A

apresentação
de
documentos

unilaterais

não

impugnados

especificamente
é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
e
legitimidade
da
dívida

cobrada

em

contrato
de
cartão
de
crédito

consignado
.
2.
A

ausência
de
prova
de
quitação
integral da
dívida

autoriza
a
continuidade
dos
descontos
,
não

configurando

ato

ilícito

ou

dano
moral
indenizável
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Código
de
Defesa

do

Consumidor
,
arts
.
6º, VIII, 14 e 42;
Código
de
Processo
Civil, art.

373, I e II; Lei
nº
9.099/1995,
arts
.

38, 46 e 55.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ,
REsp
1712328/MG, Rel. Min. Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
19/03/2019,
publicado
no
DJe
25/03/2019
;
TJMT,
Recurso

Inominado
n. 1025409-69.2023.8.11.0002, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Juiz
Hildebrando
da Costa Marques,
julgado

em
04/12/2023,
publicado
no DJE 11/12/2023
;
TJMT,
Recurso

Inominado
n. 1063003-23.2023.8.11.0001, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Juiz
Aristeu
Dias Batista
Vilella
,
julgado

em
01/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024
;
TJMT,
Recurso

Inominado
n. 1007352-25.2022.8.11.0006,
Primeira

Turma

Recursal
, Rel. Juiz
Luis

Aparecido

Bortolussi
Junior,
julgado

em
20/02/2024,
publicado
no DJE 21/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1057661-94.2024.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AUREO EGIDIO DE MERCE

Recorrido
:
BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

AUREO EGIDIO DE MERCE
ajuizou

reclamação

em
face de BANCO BMG S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:
"
Dispenso

relatório

nos

termos
do art.
38 da Lei 9.099/95.

Verifica
-se que as
provas

contidas
no
caderno
processual
são

suficientes
para a
compreensão
e
resolução
da
demanda
,
não
se
vislumbrando

ne
cessidade
da
produção
de
prova
oral, de
modo
que
cabível
o
julgamento

antecipado
do
mérito
,
nos

moldes
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC.
Inicialmente

rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial arguida pela reclamada

em

razão
de
necessidade
de

produção
de
prova

pericial
,
tendo

em
vista que as
provas

existentes
no
processo

são

hábeis
à
formação
de
juízo
de
convicção
.
Rejeito
a
preliminar
de
prescrição
, o
termo

inicial
da
contagem
da
prescrição
é a data
do

surgimento
do
respectivo

direito
,
confor
me
o
entendimento
do C. Superior Tribunal (STJ,
REsp
1712328/MG).
Em

síntese
, a
parte

autora

sustenta
que
foi

celebrado
um
empréstimo

consignado

em

seu

benefício

previdenciário

decorrente
da
ausência
de
pagamento
da
fatura
no valor de R$ 1.339,60 (mil
trez
entos
e
trinta
e
nove

reais
e
sessenta
centavos)
em
07/2020
houve
o
desconto
do valor do total do
débito

direto

na

folha
de
pagamento
do INSS, no
tipo
‘’ EMPRESTIMO SOBRE A RMC’’ com
início
do
pagamento

em
09/2020 e
término

em
09/2023.
Assevera
que
mesmo

d
iante
da
dívida

quitada
, no
mês
de
outubro
/2023, a
reclamada

iniciou

uma
nova
cobrança
no
importe
de 84x de R$ 85
,24

totalizando

uma

dívida
no valor de R$ 7.160,16 (
sete
mil cento e
sessenta

reais
e
dezesseis
centavos).
Assim
,
almeja

a

indenização

por

dano
s

morais
e
materiais
,
bem

como

a

inexigibilidade
dos
débitos
.
Em

contestação
, a
reclamada

sustenta
,
em

síntese
, que a
parte

autora

anuiu
com a
contratação
de um
cartão
de
crédito

na

modalidade

consignado
,
conforme

contrato

formalizado

em
04/06/2020, o
qual

deu

origem

ao

cartão
de
crédito
,
bandeira

Mastercard
.
Foi

firmada
a
contratação
do
cartão
de
crédito

consignado
, com
assinatura
da
parte

autora
e
ciência
plena das
características
e
condições
da
operação
,
assim
,
assim
,
não

há
que se
falar

em

indenização
.
O
presente

caso
é
típico
de
relação
de
consumo
, dado que as
partes
se
amoldam

aos

conceitos
de
consumidor
e
fornecedor
,
previstos

nos

artigos
2º e 3º, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, o que
atrai

a

aplicação
do
artigo
6º,
inciso
VIII, do
referido
Diploma
legal, que
prevê

a

inversão
do
ônus

probatório

na

hipótese
de
hipossuficiência
do
consumidor
.
Ocorre
que
a

inversão
do
ônus
da
prova

não
é
automática
e
absoluta

em

todo
e
qualquer

caso

relativo
à
relação

consumerista
, de
modo
que
não

implica

na

isenção
de

produção

probatória
de
uma
das
partes
,
a

exigir
do
consumidor
a
comprovação

mínima
do
fato

por

ele

alegado
.
Visando

demonstrar
que de
fato

os

serviços

foram

contratados
pela
parte

autora
, o
reclamado

juntou
o
Termo
de
Adesão

ao

cartão
de
crédito

consignad
o

devidamente

assinado
pela
parte

autora
,
bem

como
,
documento

pessoal

apresentado
no
momento
da
contratação
- ID Num. 170949287.
Deste

modo
,
não

há
que se
falar

em

descontos

indevidos

pelo

Reclamado
,
tampouco
que
o

autor

não

tenha

autorizado
o banco a
proc
eder

aos

descontos
.
A
corroborar
: RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – SÚMUL
A 32 DA TURMA RECURSAL CÍVEL TJMT - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3.
Trata
-se de
Ação

Anulatória
De
Contrato
De
Cartão
De
Crédito

Consignado
C/C
Danos

Morais
E
Repetição
De
Indébito
Com
Pedido
De
Tutela

Antecipada

em
que a
parte

Autora

alega

estar

sendo

debitado
do
seu

benefício

previdenciário
um valor mensal a
título
de
reserva
de
margem

consignável
(RMC),
cuja

contratação
é
nula
. 4. A
parte

Requerida

desconstituiu
o
direito
da
parte

Recorrente
, o que o fez
comprovando

a

origem
da
dívida
e a
relação

jurídica
,
cumprindo
o
seu

ônus

probatório

disposto
no
artigo
373,
inciso
II, do CPC. 5. Se
restou

evidenciada

a

utilização do Cartão de Crédito com Reserva de Margem

Consignável
– RMC e
disponibilização
de
crédito
e
saque
,
há
que
ser

mantida
a
sentença
de
improcedência
. (...) (N.U 1063003-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BAT
ISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024) RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO - APRESENTAÇÃO
PELO RECLAMADO DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECLAMANTE, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPROVANTES DE
TED ́s
, E TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC, DEVIDAMENTE ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCI
A DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O
recorrente

desvencilhou
de
seu

ônus

probatório

quanto
à
existência
de
fato

impediti
vo
,
modificativo
e
extintivo
do
consumidor
. 2-
Não

demonstrado
o
alegado

vício
de
vontade
(
consentimento
)
quanto
à
contratação
do
cartão
de
crédito

consignado
- RMC,
ônus
que
incumbia
à
parte

autora
,
nos

termos
do art. 373,
inciso
I, do
Código
de
Processo

Civil,
a

improcedência
dos
pedidos
é
medida
que se
impõe
. (...) (N.U 1007352-25.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/02/2024,
Publicado
no DJE 21/02/2024) Logo,
tem
-se que a
Reclaman
te

não
se
desincumbiu
do
ônus

probatório
que
lhe

competia

por

força
do art. 373, I do CPC, e,
portanto
,
não

merece

prosperar

os

pedidos
de
indenização

por

danos

morais
e
repetição

indébito
. Da
análise
do
processo
e dos
documentos
que
o

instruem
,
portanto
,
entendo
que
não

restou

comprovado

nos
autos
qualquer

ato

ilícito

praticado
pela
parte

ré
,
inexistindo

comprovação
do
nexo
causal entre o
dano

alegado
pela
autora
e a
conduta
da
demandada
. Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do
Código de Pro cesso Civil, opino pela rejeição das preliminares

arguidas
e no
mérito
pela
improcedência
dos
pedidos

formulados

pelo

reclamante
.
Sem

custas
e
honorários
,
conforme

artigo
55, da Lei n. 9.099/95.
Sentença

sujeita
à
homologação
do
magistrado
,
nos

termos
do
a
rtigo
40 da Lei
nº
9.099/95.
PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO Juiz
Leigo

Visto
.

Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo

Juiz(
a)
Leigo
(a),
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.
GRACIENE PAULINE
MAZETO CORRÊA DA COSTA JUÍZA DE DIREITO"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a) a
dívida

originariamente

contraída
, do
período
de 09/2020 a 11/2023,
foi

devidamente

quitada

pelo

consumidor
,
contudo
, o

reclamado

iniciou

uma
nova
cobrança

por

débito

já

adimplido
; b) o
termo
de
adesão

anexo

aos
autos
não

foi

assinado

pelo

reclamante
, mas
por

terceiro

desconhecido
; e c) é
devida
a
indenização
moral e
repetição
de
indébito

em dobro. Requereu a reforma da se ntença para julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. CONTRATAÇÃO RECONHECIDA PELO CONS
UMIDOR.
DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU
nº
1020761-48.2020.8
.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023). No
presente

caso
,
ficou

incontroverso que houve a contratação do cartão de crédito

consignado

pelo

reclamante
.
Em
que
pese

a

alegação
d
o
consumidor
no
sentido
de que
quitou
a
dívida
dele
decorrente

em

setembro
/2023,
constata
-se do
extrato

juntado

pelo
banco
requerido
(ID 261993281/PJe2) que
o

referido

adimplemento

não

ocorreu
, mas sim o
desconto
do valor
mínimo
(RMC)
em

folha
de
pagamento
.
Além

disso
,
foi

evidenciado
que,
por

não

ter

ocorrido
a
alegada

quitação
,
houve
o
ajuste
da
cobrança

em

novembro
/2023,
quando

os

valores

passaram
a
ser
no valor de R$ 85
,24
.
Destaca
-se que
a

apresentação
de
documentos

unilaterais
,
não

impugnados

especifi
camente
, é
suficiente para demonstrar a existência e legitimidade da dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
,
descaracterizando
a
conduta

ilícita
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO:
1025409-69.2023.8.11.0002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
:
04/12/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/12/2023).
Portanto
,
correta
a
conclusão
de que "
não

há
que se
falar

em

descontos

indevidos

pelo

Reclamado
,
tampouco
que
o

autor

não

tenha

autorizado
o banco a
proceder

aos

descontos
",
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§
2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

J
uiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025